Tribunal: TJES
Processo: 5001061-62.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-62.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTINA DE BARROS COZER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001061-62.2024.8.08.0067
ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE:
ALBERTINA DE BARROS COZER
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório proferido pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Narra o requerente, em síntese, que celebrou um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 21.488,78 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), com parcelas fixas em R$ 612,49 (seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos). Ocorre que, em uma análise aprofundada, o requerente constatou que a taxa de juros cobrada (2,29% a.m. e 31,22% a.a.) ocasionou no aumento do valor das parcelas mensais.
[...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros pactuada de 31,22% a.a. em face de uma média de 18,84% a.a. autoriza a intervenção judicial para revisão contratual; e (ii) definir se a cobrança efetuada nos termos do contrato é capaz de gerar dano moral indenizável.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4
. Inicialmente, destaca-se que o recurso é tempestivo. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), foi expedida em 30/05/2025, sendo registrada ciência pelo patrono da recorrente em 13/06/2025, de modo que, na referida data, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 01/07/2025. Constata-se que o protocolo do recurso ocorreu em 18/06/2025, configurando, desse modo, manifesta tempestividade.

5
. Do mérito. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, onde a abusividade — entendida como aquela que coloca o consumidor em desvantagem exagerada — fique cabalmente demonstrada.

6
. Ademais, sabe-se que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial e não um limitador rígido. Pequenas flutuações acima de parâmetros jurisprudenciais não autorizam o Poder Judiciário a reescrever o contrato, em respeito aos princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

7
. No caso concreto, a taxa de 31,22% a.a. não se revela flagrantemente iníqua ou desproporcional para a modalidade de crédito contratada, não havendo demonstração de que a instituição tenha se valido de situação de vulnerabilidade extrema para impor ônus excessivo. Acerto do ato sentencial.

8
. Inexistindo abusividade na cobrança ou qualquer ato ilícito por parte do banco recorrido que tenha agido no exercício regular de direito baseado em contrato livremente assinado, não há falar em reparação por danos morais.

IV.

DISPOSITIVO
9
. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)